Tribunal: TJMT
Processo: 1027301-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027301-18.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (EMBARGANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (EMBARGADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos anteriores, mantendo o entendimento de que não houve celebração de contrato válido entre as partes para a venda do imóvel objeto da Ação Reivindicatória. O embargante aponta omissão quanto à confissão da embargada sobre a existência de contrato verbal de compra e venda e sobre o recebimento de valores pela transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a Câmara foi omissa quanto ao alegado reconhecimento, por parte da embargada, da existência de contrato verbal e do recebimento de valores. Avaliar também eventual erro na premissa fática adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou minuciosamente os argumentos suscitados e concluiu que a perícia grafotécnica atestou a falsidade das assinaturas constantes na escritura pública e nos cheques que teriam sido utilizados para pagamento, evidenciando que não houve consentimento da embargada na transação.

5.

No tocante à arguição de que a embargada teria reconhecido o recebimento de valores, o Colegiado foi claro ao registrar que, se a assinatura no recibo ou nos cheques supostamente entregues a ela não lhe pertence, e o veículo foi transferido a terceiros, não há prova idônea do pagamento.

6.

Trechos pinçados de forma isolada ou retirados de seu contexto não servem para essa comprovação, tampouco configuram a existência do pacto. Ainda que interpretados de modo diverso, não seriam suficientes para infirmar o conjunto probatório constante nas ações de anulação e de reivindicação, em que ficou demonstrado que a embargada não anuiu à venda do imóvel.

7.

Para fins de prequestionamento, é indispensável que esteja caracterizado algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A inexistência de contrato válido decorre da ausência de consentimento da embargada, confirmada por perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas.

3.

A retirada de trechos isolados dos autos não caracteriza confissão de pactuação de contrato ou de pagamento, não havendo erro na premissa fática adotada pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos anteriores.

O embargante alega que esta Câmara foi omissa em relação à confissão da embargada quanto à existência de contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes, bem como no tocante ao recebimento de R$330.000,00 a título de pagamento pela alienação do imóvel.

Sustenta que a Ação Anulatória reconheceu apenas a nulidade da escritura pública, por conter assinatura que não pertencia à autora, porém manteve o contrato verbal, cuja rescisão não foi discutida naquela demanda, tampouco é compatível com o objeto da presente Ação Reivindicatória.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos infringentes, para reformar o aresto e sanar o erro consistente na consideração de premissa fática equivocada, já que o julgado concluiu pela inexistência de contrato que fundamentasse a aquisição do imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Embargos anteriores.

O embargante alega que esta Câmara foi omissa em relação à confissão da embargada quanto à existência de contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes, bem como no tocante ao recebimento de R$330.000,00 pela alienação do imóvel.

Porém, no aresto proferido na Apelação foi consignado que, tendo o laudo pericial grafotécnico concluído que as assinaturas constantes da escritura pública de compra e venda, assim como dos cheques supostamente utilizados para o pagamento, não pertencem à autora, ficou evidenciado que não houve o seu consentimento para a transação, o que compromete a eficácia da avença.

A constatação de que as assinaturas são falsas afasta qualquer possibilidade de anuência por parte da embargada quanto à venda do imóvel, de maneira que inexiste justo título que ampare a posse exercida pelo embargante.

Assim, não há omissão ou premissa equivocada no entendimento da Câmara pela inexistência de relação contratual válida, justamente em virtude da ausência de manifestação de vontade da autora.

No tocante à arguição de que a embargada teria reconhecido o recebimento de valores, o Colegiado também foi claro ao registrar que, se a assinatura no recibo ou nos cheques supostamente entregues a ela não lhe pertence, e o veículo foi transferido a terceiros, não há prova idônea do pagamento.

Ademais, trechos pinçados de forma isolada ou retirados de seu contexto não servem para essa finalidade, tampouco configuram a existência do pacto. Ainda que interpretados de modo diverso, não seriam suficientes para infirmar o conjunto probatório constante nas ações de anulação e de reivindicação, em que ficou demonstrado que a embargada não anuiu à venda do imóvel.

Portanto, é evidente o mero inconformismo com o desfecho da causa e a intenção de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com esta via processual.

Mesmo para fins de prequestionamento é indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025